Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE IDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1. Conforme lições da doutrina, pelo princípio da causalidade, afasta-se a regra geral da sucumbência, prevista do caput do art. 85 do CPC, para condenar a parte vencedora ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, sempre que sua conduta tenha dado causa ao litígio.
2. Em atenção ao princípio da legalidade estrita – a que está vinculada não só a Administração Pública, mas também o particular que presta serviço essencial, como função delegada do Poder Público – a instituição de ensino requerida não poderia acolher o pedido de matrícula em curso supletivo da autora, menor de 18 anos. Lei 9.394/1996, art. 37.
3. Considerando que a parte demandada não deu causa ao litígio, afasta-se o ônus da sucumbência. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.